Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. REVELIA DECRETADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ASSÉDIO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de configuração de dano moral em decorrência de suposto assédio após abordagem de consumidora por segurança de supermercado.
2.1. Verifica-se nos autos que a magistrada sentenciante proferiu despacho saneador e considerou inexistirem pontos controvertidos que necessitassem de dilação probatória, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2.2 Destaco que a mencionada decisão saneadora tornou-se preclusa, pois a autora, ora apelante, deu ciência dessa decisão e disse não ter nada a requerer. 2.3. Assim sendo, restou evidenciado a existência de outros elementos da instrução aptos a embasar o convencimento do julgador. Este, ademais, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do CPC. 2.4 Por oportuno, constato que o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não consta de pedido expresso dentre os itens (a), (b), (c), (d), (e) e (f) da peça inaugural. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3.1 O pleito indenizatório da apelante não merece prosperar porque, ainda que plausível a alegada contravenção de perturbação da tranquilidade prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais conforme registro de boletim de ocorrência, o dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. 3.2 In casu, em que pese a evidente apuração pela autoridade policial da contravenção de perturbação da tranquilidade em desfavor de preposto da apelada e o desconforto da apelante vítima, especialmente quanto ao revelado receio da apelante de retornar ao supermercado, pois o suposto agressor ainda trabalha no local, tal situação, não se mostra, pois, por si só, apta a caracterizar danos à personalidade, tais como violação à honra, à imagem e à intimidade, nem muito menos dano moral presumido ou dano in re ipsa.
4. Como bem assentado na sentença combatida: “A única palavra dita, num contexto que se pode ter por desrespeitoso, foi a palavra ‘gostosa’”. Dessa forma, é inviável associar automaticamente a palavra em questão, desacompanhada de ato libidinoso, à prática de ato ilícito de assédio ou importunação sexual nos termos da Lei n. 13.718/2018.
5. Na hipótese ora em exame, não há que se falar em assédio praticado pelo preposto do supermercado. Irretocável a sentença de improcedência do pedido autoral.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.